Tribunal: TJDFT
Processo: 0735675-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ERRO MATERIAL NO SOMATÓRIO DAS PENAS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. EXERCÍCIO DA AUTODEFESA (CF, ART. 5o, LXIII). IRRELEVÂNCIA. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DA BENESSE. REINCIDÊNCIA VERIFICADA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É possível a correção de erro material no somatório das penas constante da sentença.
2. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação de suspeita delituosa na localidade têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. A sistemática material dos fatos narrados, consolidada pelo depoimento dos policiais envolvidos e do usuário, evidencia a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas, mostrando-se os elementos de prova produzidos convergentes, coesos e hábeis a embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou, ainda, desclassificação para consumo (artigo 28 da Lei no 11.343/2006).
4. O crime de falsa identidade previsto no artigo 307 do Código Penal não exige resultado naturalístico. Se a pessoa atribui a si falsa identidade a fim de ocultar seus antecedentes criminais ou evitar a atuação da polícia, resta configurado o delito imputado na denúncia, não estando a conduta amparada pelo princípio da autodefesa.
5. Não há se falar em bis in idem na utilização concomitante da reincidência e/ou maus antecedentes para majorar a reprimenda e para afastar a causa especial de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado, uma vez que o óbice advém do próprio dispositivo legal.
6. Apelação criminal conhecida e não provida. Erro material corrigido de ofício.